Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740133-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 23527377). Recurso já julgado (Doc. Num. 23214362). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 23527377). Transitado em julgado o acórdão, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador